Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701047-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., A6 PARTCIPAÇÕES LTDA. APELADO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Nos termos da certidão exarada pelo SERAUT - Serviço de Autuação de Processo (ID 13840411) -, verifica-se que constam dos autos apenas as razões recursais, acompanhadas da guia de custas e do comprovante de recolhimento, estando incompletos os autos, em decorrência da distribuição do recurso de apelação diretamente nesta instância recursal. Deve ser destacado, ainda, que os autos adquiriram numeração daquela constante do processo de origem. Desta forma, determino o encaminhamento das peças destes autos ao Juízo a quo, para que o recurso tenha o seu regular processamento, devendo, ainda, ser providenciado o cancelamento da distribuição da presente apelação, para evitar a duplicidade de registro. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator